Tribunal: TJDFT
Processo: 0708653-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708653-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MONICA VALERIA REIS FERREIRA DA CRUZ D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Banco do Brasil para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do agravo interno suscitada pela agravada em contrarrazões no ID 16756296. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 16 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator